Tribunal: TJMT
Processo: 1003515-81.2020.8.11.0086
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003515-81.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIONEI NUNES GHIZZI - CPF: 047.732.071-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VICTOR HUGO DOS SANTOS COIMBRA - CPF: 043.309.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SOARES DOS SANTOS - CPF: 023.621.613-90 (VÍTIMA), ANDERSON CORREA DAS NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS TEODORO DA SILVA - CPF: 061.188.431-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RODIVAL ALMEIDA DAMACENA - CPF: 013.887.941-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO SIMPLES E FURTO NOTURNO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA – INDENIZAÇÃO MÍNIMA – PEDIDO DE AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a jurisprudência reconheça a discricionariedade do magistrado na dosimetria da pena, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado preferencialmente o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente, critério que deve ser aplicado para garantir maior segurança jurídica e proporcionalidade na fixação da pena-base.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do CPP, prescinde de pedido formal quando há elementos suficientes nos autos para sua quantificação, sendo irrelevante a alegação genérica de hipossuficiência do réu quando não comprovada nos autos.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação criminal interposto por Claudionei Nunes Ghizzi, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que o condenou pela prática dos delitos tipificados no artigo 155, caput, do Código Penal (fato 01) e no artigo 155, § 1o, do Código Penal (fato 02), ambos na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, à pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias 1/6 de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, conforme sentença de (Id. 195015706).

Nas razões recursais, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, requerendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente, bem como o afastamento do valor mínimo fixado para reparação dos danos sofridos pelas vítimas, sob a alegação de hipossuficiência econômica do réu.
Busca ainda prequestionamento (Id. 198549289).

Em contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 299538916).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo (a) i. Procuradora de Justiça – Dr.(a). Silvana Correia Viana manifestou-se pelo
Desprovimento do recurso
(Id. 306508378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Passo a decidir.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, o recurso merece parcial provimento.

Narra à denúncia: (Id. 299538860).

“
FATO 01
Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 19 de março de 2020, por volta das 10h, na residência localizada na Rua Sem Saída M, quadra M, lote M10, no Bairro Jardim Ágata, nesta cidade e comarca de Nova Mutum-MT, CLAUDIONEI NUNES GHIZZI, agindo com evidente animus furandi e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Josimar Soares dos Santos.

FATO 02.
Infere-se do feito que, no dia 26 de junho de 2020, por volta da 01h, na residência localizada na Rua das Canelas, 2018 W, Bairro Jardim Ágata, nesta cidade e comarca de Nova Mutum-MT, o denunciado CLAUDIONEI NUNES GHIZZI, agindo com evidente animus furandi e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Rodival Almeida Damacena.

Extrai-se dos autos que, nas circunstâncias descritas no FATO 01, o increpado CLAUDIONEI deslocou-se até a residência da vítima Josimar e subtraiu diversos os objetos que estavam no interior da moradia, dentre eles, 01 (um) compressor de ar, 01 (uma) furadeira de arquibancada, 01 (uma) furadeira, marca Skin, 01 (uma) motosserra, marca Stihl, 01 (uma) motobomba, 01 (uma) máquina de solda, 01 (uma) morsa de arquibancada, 01 (uma) lixadeira Dewalt, 01 (uma) unidade caixa com chaves, 06 (seis) chaves de boca, 03 (três) peões de moto e 01 (um) gerador de energia1 .

Apurou-se, ainda, que nas circunstâncias descritas no FATO 02, o denunciado CLAUDIONEI, durante o repouso noturno, deslocou-se até a residência da vítima Rodival e de lá subtraiu 01 (uma) bicicleta, marca oggi 7.5, cor preta, 01 (um) par de sapatilha de ciclismo, 01 (um) par de chinelos e 01 (uma) lanterna de bicicleta2, os quais foram encontrados posteriormente pelo ofendido em uma residência em posse do suspeito, que se evadiu do local, tomando rumo ignorado.

Em sede policial, o denunciado CLAUDIONEI confessou a prática do furto descrito no fato 01. (sic).”

Transcrevo a sentença na parte pertinente. (Id. 299538905).

Quanto ao fato 01.

O crime previsto pelo artigo 155, caput, do CP prevê pena de 01 a 04 anos de reclusão e multa.

A culpabilidade do réu é a normal do tipo penal infringido, não revelando a sua conduta reprovabilidade que exceda àquela que inerente ao crime.

O réu é ostenta condenação nos autos de n. 0005012-26.2015.8.11.0086, pela prática do crime do art. 180, caput, do CP, à pena de 01 (um) ano. Verifica-se que a referida sentença transitou em julgado em 27/09/2021, posteriormente, portanto, ao fato cometido neste feito. Todavia, a sentença se refere a fato cometido anteriormente ao apurado nestes autos, mais precisamente em 22/12/2015, razão pela qual, segundo a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, embora não gere reincidência, pode ser considerada como maus antecedentes:

Não há elementos nos autos acerca da sua personalidade ou conduta social.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As consequências são as próprias do tipo.

As circunstâncias não revelam especificidades capazes de influir na aplicação da pena.

O comportamento da vítima, em nada contribuiu para a prática do delito.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime, a pena-base de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP, que foram consideradas negativas no caso concreto: maus antecedentes.

Não há agravantes, mas incide a atenuante da confissão, de modo que atenuo a pena em 1/6 (um sexto), atingindo a pena intermediária de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, converto em definitiva a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de diasmulta, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do diamulta, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, aplico ao réu 12(doze) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

Quanto ao fato 02.

O crime previsto pelo artigo 155, caput, do CP prevê pena de 01 a 04 anos de reclusão e multa.

A culpabilidade do réu é a normal do tipo penal infringido, não revelando a sua conduta reprovabilidade que exceda àquela que inerente ao crime.

Como já mencionado, o réu é ostenta maus antecedentes.

Não há elementos nos autos acerca da sua personalidade ou conduta social.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As consequências são as próprias do tipo.

As circunstâncias não revelam especificidades capazes de influir na aplicação da pena.

O comportamento da vítima, em nada contribuiu para a prática do delito.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime, a pena-base de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP, que foram consideradas negativas no caso concreto: maus antecedentes.

Não há agravantes ou atenuantes.

Incide a causa de aumento do §1o, do art. 155 do CP, já o crime foi praticado durante o repouso noturno, de modo que aumento a pena no patamar fixo de 1/3 (um terço), atingindo a pena definitiva de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, para esse delito.

Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, aplico ao réu 15 (quinze) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

Do concurso entre os delitos.

Embora os dois crimes praticados pelo réu tenham sido praticados com modus operandi semelhante, foram praticados em condições de tempo e lugar diferentes, quase três meses de diferença, em locais diferentes. Desse modo, opera-se o concurso material, de modo que nos termos do artigo 69 do CP, as penas devem ser somadas, atingindo o total de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, para os dois delitos pelos quais ora é condenado.

Para o início do cumprimento dessa pena, estabeleço ao condenado o REGIME INICIAL ABERTO, nos termos do artigo 33, §§ 1o, “c” e 2o, “c”, do Código Penal.

Deixo de determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelas circunstâncias do caso concreto, em que o réu cometeu dois crimes num espaço de três meses, e pelos seus antecedentes, que demonstram que essa pena seria insuficiente para a prevenção e reprovação do delito.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade desta sentença.

Do valor mínimo para indenização.

Considerando que há pedido expresso na denúncia, passo a fixar os valores mínimos para reparação dos prejuízos sofridos pelas vítimas, visto que há autorização legal no artigo 387, inciso IV, do CPP, e não há, segundo a jurisprudência mais atualizada do STJ, qualquer necessidade de que esse pedido seja líquido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E RESISTÊNCIA. ALEGADA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 126 DA SÚMULA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO DO QUANTUM NA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA A RESPEITO DA INDENIZAÇÃO. DANO PRESUMIDO. RESTABELECIMENTO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Não é caso de incidência da Súmula n. 126 do STJ, pois a menção genérica ao princípio do contraditório e da ampla defesa não impede a discussão dos demais fundamentos (legislação federal) no âmbito do recurso especial, sobretudo quando a jurisprudência do STF é pacífica quanto a não caber recurso extraordinário se a suposta violação da norma constitucional for reflexa, como ocorre na espécie. 2. A aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. 3. Neste caso, houve pedido expresso por parte do Ministério Público, na exordial acusatória, o que é suficiente para que o juiz sentenciante fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração. 4. Assim sendo, não há que se falar em iliquidez do pedido, pois o quantum há de ser avaliado e debatido ao longo do processo. Não tem o Parquet o dever de, na denúncia, apontar valor líquido e certo, o qual será devidamente fixado pelo juiz sentenciante. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1668889 / MS. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe 22/08/2017).

Quanto aos danos morais, em que se pese serem in re ipsa (presumidos) no caso das vítimas de crimes, há que se considerar que a fixação do valor da indenização por danos dessa natureza devem observar sempre as condições pessoais do ofensor e do ofendido, grau de cultura, ramo de atividade, grau de suportabilidade do encargo, tudo no intuito de garantir que o valor da indenização seja o suficiente para reparar o dano causado ao ofendido, sem, contudo, importar no seu enriquecimento, bem como, para que sirva como reprimenda para que o ofensor não torne a incorrer na mesma falta, sem causar-lhe desequilíbrio financeiro.

Nessa esteira, e considerando que não foram produzidas provas suficientes nos autos acerca dos parâmetros necessários para fixação de valores de indenizações por danos morais, deixo de arbitrá-los nesta sentença.

Já os danos materiais dos ofendidos foram provados e, em sua maioria, são quantificáveis, admitindo a fixação de valor indenizatório mínimo.

Registra-se que o chinelo da marca Kenner e a bicicleta foram entregues à vítima Rodival Almeida Damacena, conforme termo de entrega de id. 43605309, pág. 36. Assim como, um compressor, uma furadeira, uma máquina de solda e uma morsa de arquibancada foram entregues à vítima Josimar Soares dos Santos, conforme termo de entrega de id. 43605309, pág. 23. Os demais bens não foram recuperados.

Posto isto, estabeleço os seguintes valores a título de indenização pelos danos materiais suportados pelas vítimas:

1)

em favor da vítima JOSIMAR SOARES DOS SANTOS, no valor de R$ 3.805,00 (três mil, oitocentos e cinco reais), referente a uma lixadeira, uma furadeira, uma caixa com chaves de pito, seis chaves de boca, três peões de moto, um gerador de energia, e uma motosserra (auto de avaliação indireta de id. 43605309, pág. 29).

2)

em favor da vítima RODIVAL ALMEIDA DAMACENA, no valor de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e seis reais), referente a uma sapatilha de ciclismo e uma lanterna de led para bicicleta (auto de avaliação indireta de id. 43605309, pág. 48);

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu CLAUDIONEI NUNES GHIZZI à pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, pela prática do crime previsto pelo artigo 155, caput, (fato 01), do Código Penal e artigo 155, § 1o, do Código Penal, (fato 02), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade desta sentença.(sic).

DA DOSIMETRIA DA PENA.

No que concerne à dosimetria da pena, observo que o magistrado sentenciante, na primeira fase, valorou negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes do réu, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, o que resultou na fixação da pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para cada um dos delitos.

Embora a dosimetria da pena esteja inserida no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, tal discricionariedade não é absoluta, devendo observar parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, bem como a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como critério orientador o aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que, na falta de razão especial para afastar tal parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância desfavorável. No entanto, o aumento superior a esse quantum deve apresentar fundamentação adequada e específica, que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da respectiva circunstância judicial (STJ - AgRg no HC 730704/SP). (sic).

Este Egrégio Tribunal de Justiça também tem se alinhado a esse entendimento, conforme se depreende do seguinte julgado:

"RECURSO DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – ALEGADO ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATOS POSTERIORES – NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA QUALIFICADORA SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – CABIMENTO – CONSEQUÊNCIAS – EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES – FUNDAMENTO IDÔNEO – AUMENTO DE CADA VETORIAL NEGATIVA À FRAÇÃO DE 1/6 – PROPORCIONALIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INEXISTÊNCIA DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO DOS JURADOS – PRETENSÃO IMPERTINENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. [...] A jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial negativa em 1/6 [um sexto] da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado, devendo ser fixado o quantum mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo. [...] (N.U 0004551-96.2010.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, publicado no DJE 22/07/2022) (sic).

In casu, considerando que a pena mínima prevista para o crime de furto simples é de 01 (um) ano de reclusão, e tendo sido valorada negativamente apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes, o aumento da pena-base deve corresponder a 1/6 (um sexto) da pena mínima, ou seja, 02 (dois) meses de reclusão.

Assim, a pena-base para o crime de furto simples (fato 01) deve ser fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Da mesma forma, para o crime de furto noturno (fato 02), cuja pena mínima também é de 01 (um) ano de reclusão, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, uma vez que o réu confessou a prática do delito em sede policial, conforme consta expressamente na denúncia: "Em sede policial, o denunciado CLAUDIONEI confessou a prática do furto descrito no fato 01."

A confissão, ainda que parcial ou realizada apenas na fase inquisitorial, quando utilizada para fundamentar a condenação, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 545: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

Destarte, reconheço a atenuante da confissão espontânea em relação ao fato 01 (furto simples), atenuando a pena em 1/6 (um sexto), resultando em:

Fato 01: 1 ano e 2 meses - 2 meses (1/6) = 1 ano

Quanto ao fato 02 (furto noturno), não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, permanece a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, ou seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, para o crime de furto noturno (fato 02), incide a causa de aumento prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal, elevando a pena em 1/3 (um terço). Realizando o cálculo correto:

1 ano e 2 meses = 14 meses

1/3 de 14 meses = 4,67 meses (aproximadamente 4 meses e 20 dias)

Total: 14 meses + 4 meses e 20 dias = 18 meses e 20 dias = 1 ano, 6 meses e 20 dias

Em razão do concurso material de crimes (art. 69 do CP), as penas devem ser somadas:

Fato 01: 01 ano = 12 meses

Fato 02: 01 ano, 06 meses e 20 dias = 18 meses e 20 dias

Total: 30 meses e 20 dias, que corresponde a 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, em observância ao princípio da proporcionalidade, fixo-a em 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável, em consonância com a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

1.

DA REPARAÇÃO DOS DANOS.

Quanto ao pleito de afastamento da indenização mínima fixada em favor das vítimas, não assiste razão ao apelante.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
"fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

Peco vênia.

No caso em tela, a magistrada fixou os seguintes valores a título de indenização pelos danos materiais sofridos pelas vítimas: a). R$ 3.805,00 (três mil, oitocentos e cinco reais) em favor da vítima Josimar Soares dos Santos; e b). R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais) em favor da vítima Rodival Almeida Damacena, conforme auto de avaliação indireta constante dos autos (ID. 43605309).

Importante destacar que, conforme se extrai dos autos, os prejuízos totais foram avaliados em R$ 6.685,00 para a vítima Josimar e R$ 8.385,00 para a vítima Rodival. Contudo, parte dos bens foi recuperada, conforme termos de restituição (ID. 43605309, págs. 23 e 36), o que foi devidamente considerado pela magistrada ao fixar os valores indenizatórios.

A alegação genérica de hipossuficiência financeira, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não é suficiente para afastar a fixação da indenização mínima, mormente quando há elementos nos autos que permitem sua quantificação.

Ademais, eventual dificuldade financeira do réu para adimplir a obrigação poderá ser discutida na fase de execução civil da sentença, não constituindo óbice à fixação do valor na sentença penal condenatória.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"Não se verifica ilegalidade decorrente da fixação do valor mínimo para a reparação dos danos materiais, em especial porque houve pedido expresso na denúncia, com a quantificação do prejuízo sofrido pela vítima do crime de furto qualificado, possibilitando o exercício do direito de defesa" (AgRg no AREsp: 2560070 DF 2024/0032672-5, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 18/06/2024). (sic).

Portanto, não há razão para afastar a indenização fixada na sentença, que observou os parâmetros legais e os elementos probatórios constantes dos autos.

Quanto à alegação de hipossuficiência econômica,
verifica-se que o recorrente não trouxe aos autos elementos concretos que comprovem sua incapacidade financeira para arcar com a reparação dos danos causados, não sendo suficiente, para tanto, o fato de ser assistido pela Defensoria Pública.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. ARGUIDA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DO QUANTUM FIXADO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se verifica ilegalidade decorrente da fixação do valor mínimo para a reparação dos danos materiais, em especial porque houve pedido expresso na denúncia, com a quantificação do prejuízo sofrido pela vítima do crime de furto qualificado, possibilitando o exercício do direito de defesa." (STJ - AgRg no AREsp: 2560070 DF 2024/0032672-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2024) (sic).”

Portanto, não há razão para afastar a indenização fixada na sentença, uma vez que está se mostra proporcional ao dano efetivamente causado às vítimas e encontra respaldo legal no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para:

Redimensionar a pena dos delitos, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para a circunstância judicial valorada negativamente, bem como reconhecendo a atenuante da confissão espontânea em relação ao fato 01, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025